Tribunal: TJBA
Processo: 0000003-48.2008.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO Nº 0000003-48.2008.8.05.0231 JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO DESIDÉRIO ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – PRIMEIRA TURMA APELANTE: JOSEVALDO BANDEIRA e LUIZ PAULO MOREIRA FERREIRA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: ALICIA VIOLETA B. S. PASSEGGI PROCURADORA DE JUSTIÇA: CLEUSA BOYDA DE ANDRADE EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2°, I E V, ART. 351, § 1º, E ART. 288 C/C ART. 29, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL, ALÉM DO DISPOSTO NO ART. 10, CAPUT, DA LEI 9.437/97, TODOS EM COTEJO COM O ART. 69, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DE JOSEVALDO BANDEIRA 1 - PRELIMINAR 1.1 - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PENAS DEFINITIVAS FIXADAS EM 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO PARA FUGA DE PRESOS, 2 (DOIS) ANOS E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO PARA FORMAÇÃO DE QUADRILHA, 3 (TRÊS) ANOS DE DETENÇÃO PARA PORTE ILEGAL DE ARMA E 11 (ONZE) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO PARA ROUBO QUALIFICADO. LAPSO DECORRIDO ENTRE O RECEBIMENTO DA SENTENÇA EM MÃOS DO ESCRIVÃO (28/07/2008) E A ATUALIDADE SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS E A 16 (DEZESSEIS) ANOS, PRAZOS PREVISTOS NO ART. 109, IV E II, DO CP. PRESCRIÇÃO CONSUMADA EM 28/07/2016, ANTES DA REMESSA DOS AUTOS AO SEGUNDO GRAU, PARA OS CRIMES DE FUGA DE PRESOS, FORMAÇÃO DE QUADRILHA E PORTE ILEGAL DE ARMA. PRESCRIÇÃO CONSUMADA EM 28/07/2024, APÓS A REMESSA DOS AUTOS AO SEGUNDO GRAU, PARA O CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 107, IV, C/C ARTS. 109, II E IV, E 110, §1º, TODOS DO CP. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO. RECURSO DE LUIZ PAULO MOREIRA FERREIRA 2- PRELIMINAR 2.1 - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PENAS DEFINITIVAS FIXADAS EM 2 (DOIS) ANOS E 9 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO PARA FUGA DE PRESOS, 2 (DOIS) ANOS E 2 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO PARA FORMAÇÃO DE QUADRILHA, 2 (DOIS) ANOS E 2 (DOIS) MESES DE DETENÇÃO PAR PORTE ILEGAL DE ARMA E 9 (NOVE) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO PARA ROUBO QUALIFICADO. LAPSO DECORRIDO ENTRE O RECEBIMENTO DA SENTENÇA EM MÃOS DO ESCRIVÃO (28/07/2008) E A ATUALIDADE SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS E A 16 (DEZESSEIS) ANOS, PRAZOS PREVISTOS NO ART. 109, IV E II, DO CP. PRESCRIÇÃO CONSUMADA EM 28/07/2016, ANTES DA REMESSA DOS AUTOS AO SEGUNDO GRAU, PARA OS CRIMES DE FUGA DE PRESOS, FORMAÇÃO DE QUADRILHA E PORTE ILEGAL DE ARMA. PRESCRIÇÃO CONSUMADA EM 28/07/2024, APÓS A REMESSA DOS AUTOS AO SEGUNDO GRAU, PARA O CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 107, IV, C/C ARTS. 109, II E IV, E 110, §1º, TODOS DO CP. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO. 3 - CONCLUSÃO: PREJUDICIALIDADE DOS RECURSOS, HAJA VISTA A DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DOS APELANTES, EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO, EX OFFICIO, DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000003-48.2008.8.05.0231, sendo tendo JOSEVALDO BANDEIRA e LUIZ PAULO MOREIRA FERREIRA com Apelantes e, na condição de Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pela PREJUDICIALIDADE do Recurso, haja vista a DECRETAÇÃO, EX OFFICIO, DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DO RECORRENTE, face à PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INTERCORRENTE, com fulcro nos artigos 107, IV, C/C ARTS. 109, II E IV, E 110, §1º, conforme certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR